Tribunal: STF
Processo: ARE 1269994
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de pagamento de tratamento de saúde. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 6º e 196 da Constituição Federal. Afirma o alto custo da obrigação. Discorre sobre a inexigibilidade de tratamento de saúde não previsto pelo Sistema Único de Saúde. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DEMONSTRADAS. CONCESSÃO JUDICIAL DO TRATAMENTO POSTULADO. POSSIBILIDADE. PORTARIA N°. 2.776/2014- MS-GM. IMPLANTAÇÃO OU MANUTENÇÃO PELO SUS. NECESSIDADE. ATRIBUIÇÕES, CUSTEIO E REEMBOLSO DAS DESPESAS. 1. A jurisprudência é sólida no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. 2. As normas relativas ao direito à saúde devem ser analisadas e interpretadas de forma sistêmica, visando à máxima abrangência e ao amplo acesso aos direitos sociais fundamentais. 3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira de pessoa estatal. 4. Observando as premissas elencadas no julgado Suspensão de Tutela Antecipada n. 175 (decisão da Corte Especial no Agravo Regimental respectivo proferida em 17 de março de 2010, Relator o Ministro Gilmar Mendes), quando da avaliação de caso concreto, devem ser considerados, entre outros, os seguintes fatores: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental. 5. Demonstrada a imprescindibilidade da manutenção mensal dos equipamentos implantados (IC/AASI) em favor do substituído, inclusive com oferta do equipamento implantado em substituição quando necessário, é devida a efetivação das medidas necessárias para tal pelos entes públicos. 6. É devido o cumprimento da Portaria n°. 2.776/2014- MS-GM pelos entes réus, com a implantação ou manutenção, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de programa de cirurgia de implante coclear, fornecimento do equipamento e prestação de manutenção dos equipamentos implantados (implante coclear – IC/AASI) aos portadores de deficiência auditiva, inclusive com oferta do equipamento implantado em substituição (backup), quando necessário, devido à quebra, perda, roubo, inviabilidade de conserto, ou outra causa que impeça o reaproveitamento do equipamento originariamente implantado a todas as crianças e adolescentes que foram e forem submetidos ao tratamento de implante coclear e a todos as pessoas que do serviço precisarem sem distinção, no âmbito de toda região norte do Estado do Paraná. 7. Sendo solidária a responsabilidade dos réus na demanda, também são igualmente responsáveis pelo fornecimento e ônus financeiro do serviço de saúde pleiteado e concedido e, eventual acerto de contas que se fizer necessário em virtude da repartição de competências dentro dos programas de saúde pública e repasses de numerário ou restituições, deve ser realizado administrativamente, sem prejuízo do cumprimento da decisão judicial. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    Descabe cogitar, a esta altura, a discussão acerca do alto custo do tratamento, porquanto a alegação sequer constou das razões de apelação, não tendo havido qualquer manifestação sobre o tema pelo Colegiado de origem, implicando inovação recursal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator